Tribunal: TJSP
Processo: 0067652-74.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000411037
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 0067652-74.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante IVETE JOSÉ DE OLIVEIRA
HESPANHOL e são apelados BANCO DO BRASIL S/A e
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0067652-74.2013.8.26.0100 - Cr 2220e
2
Voto no 40.827
Apelação no 0067652-74.2013.8.26.0100
4a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Ivete José de Oliveira Hespanhol
Apeladas: Banco do Brasil S/A e Economus Instituto de
Seguridade Social
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face do saldamento, prevalecem a
opção e o regulamento e não se admite
alteração
da
base
de
cálculo
do
benefício, pouco importa que as horas
extras tenham sido depois consideradas
integrantes da remuneração da autora.
Apelo improvido.
Aposentada do Banco do Brasil, autora
apela (fls. 854/886) da respeitável sentença (fls. 803/809)
que lhe rejeitou demanda por complementação de
aposentadoria. Insiste na pretensão e nos reflexos das horas
extras na base de cálculo do benefício, nega desequilíbrio
atuarial e argumenta com previsão regulamentar, com
modulação, com a distinção entre planos, com a irrelevância
do saldamento, que nega implicar renúncia, com sua
natureza de adesão e com sua nulidade, e com compensação.
De modo alternativo, busca a redução dos honorários de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0067652-74.2013.8.26.0100 - Cr 2220e
3
sucumbência.
Vieram
preparo
(fls.
887/889)
e
respostas (fls. 893/914 e 916/927).
É o relatório.
Qualquer que seja o melhor direito no
tema do reflexo das horas extras no cálculo do complemento
de aposentadoria, e já o disse com efeito vinculante o
Superior Tribunal de Justiça (REsp 1312736/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 8/8/2018, DJe 16/8/2018), a autora
optou pelo saldamento (fls. 341/380).
Pediu e teve rejeitado, na anterior
reclamação
trabalhista
do
processo
0001590-40.2010.5.15.2004, referida na inicial (fls. 4 e
572/594), o reconhecimento de nulidade da alteração do
plano (fls. 588/589), o que transitou em julgado, tanto que o
venerando acórdão do Egrégio Tribunal Regional do
Trabalho nem sequer examinou o ponto (fls. 595/607).
Então,
prevalecem
a
opção
e
o
regulamento e não se admite alteração da base de cálculo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0067652-74.2013.8.26.0100 - Cr 2220e
4
benefício, pouco importa que as horas extras tenham sido
depois consideradas integrantes da remuneração da autora.
Nesse sentido, há precedentes desta
Corte, cuja fundamentação se adota. *
Mantém-se,
pois,
o
decreto
de
improcedência da demanda.
O
arbitramento
da
honorária
de
sucumbência no percentual mínimo sobre o valor da causa
de R$ 30.000,00 (fl. 24) nada tem de exagero e, diante da
decadência recursal, fica elevado em um ponto percentual.

Pelas
razões
expostas,
nega-se
provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
_________________________________
* - "Afigura-se irrelevante para fins de recálculo de aposentadoria suplementar
a decisão da Justiça do Trabalho que proclama o direito do participante de
plano de previdência fechada a ter horas extras habituais integradas no
cálculo do seu salário uma vez que a adesão a saldamento impede a revisão
do benefício, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito" – Ap.
3007626-86.2013.8.26.0576, rel. Des. RENATO SARTORELLI, 26a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0067652-74.2013.8.26.0100 - Cr 2220e
5
da Seção de Direito Privado, j. 26/9/2019.
- “Imperioso reconhecer que, ao optar pelo saldamento, o participante aceita
as suas condições e, fazendo verdadeira transação, concorda com os valores
calculados para o benefício que receberá futuramente, pois esse instituto se
destina à extinção daquela relação jurídica anteriormente constituída. Tanto é
assim que, no mesmo ato de saldamento, o autor aderiu a um novo plano, com
regramento distinto do existente para o plano saldado” Ap. 0016100-
98.2016.8.26.0477, rel. Des. LINO MACHADO, 30a Câmara da Seção de
Direito Privado, j. 18/9/2019.
- “Saldamento de plano de previdência em caráter irrevogável e adesão a
novo plano de previdência, que não prevê em seu regulamento a inclusão de
horas extraordinárias no salário de benefício - Complementação da
aposentadoria indevida - Entendimento sufragado pelo STJ em sede de
recurso repetitivo” Ap. 0013612-32.2015.8.26.0114, rel. Des. VIANNA
COTRIM, 26a Câmara da Seção de Direito Privado, j. 28/3/2019.
- “Previdência privada. Pedido de revisão do benefício de complementação de
aposentadoria para a incorporação de horas extras reconhecidas em favor da
participante, por decisão judicial, posteriormente ao encerramento da relação
de trabalho. Descabimento, no caso concreto. Autora que, previamente ao
encerramento da relação de trabalho e à implementação do benefício, havia
concordado em caráter irretratável com o saldamento do valor
correspondente, o qual foi definido a partir do salário de participação então
vigente. Adesão válida e vinculativa da participante, não prosperando a
alegação genérica de desconhecimento do conteúdo. Autora que ademais, no
momento do saldamento, aderiu a outro plano, vigente no momento inicial da
implementação dos pagamentos, em cujo regulamento excluída a
consideração de horas extras na determinação do salário de benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0067652-74.2013.8.26.0100 - Cr 2220e
6
Recurso repetitivo do STJ em torno da matéria que reconhece a necessidade
em determinadas circunstâncias de consideração das horas extras,
ressalvando, entretanto, a supremacia da previsão, a respeito, do regulamento
do plano. Sentença de improcedência confirmada. Apelação da autora
desprovida” Ap. 1008152-36.2015.8.26.0344, rel. Des. FABIO TABOSA,
29a Câmara de Seção de Direito Privado, j. 27/2/2019.